Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-13.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001581-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 012.343.131-03 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001581-13.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Raquel Ferreira dos Santos Nascimento

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.

ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL É O MESMO DA UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE A FATURA ESTÁ INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A TITULARIDADE MANTIDA PELO MARIDO É ANTERIOR AO DÉBITO NEGATIVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora se insurge quanto a negativação no valor de R$ 253,53, em 18/04/2019, alegando que desconhece qualquer relação contratual com a empresa de energia.

2. O endereço da unidade consumidora, cuja fatura está inadimplida é o mesmo endereço constante da petição inicial (Rua São Francisco, 115, Novo Horizonte), que está em nome do marido da autora. Assim, ainda que a recorrente alegue não possuir relação jurídica com a empresa de energia, deveria ter apresentado aos autos, provas de que o seu marido é titular da unidade desde a época da fatura negativada, isto é (2019), ônus que não se desincumbiu, já que a prova não é de difícil produção, bastando trazer a tela do aplicativo em que consta a data do início da relação jurídica entre a empresa e o cônjuge.

3. Nesse caso em especial, não basta a autora alegar que o débito é indevido, deve provar que realmente a unidade consumidora nunca esteve em seu nome, ante as provas produzidas pela empresa dando conta que anteriormente a titularidade era em nome da recorrente.

4. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura ora questionada, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que as provas nos autos indicam a existência de obrigação devida e não quitada, resta clara sua litigância de má-fé.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e OPINO POR JULGAR (i) IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e (ii) CONDENAR a parte autora às sanções da litigância de má-fé e arbitro multa proporcional ao montante de cinco por cento do valor da causa, bem como determino que arque com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, aqui arbitrados em dez por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de fixar os honorários advocatícios, por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024